Tribunal: TJDFT
Processo: 0007634-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Embargos de Declaração do DF no Agravo Interno. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Benefício alimentação. Índice de correção monetária: IPCA-E. Tema 810/STF. Alegação do DF de vícios no decisum vergastado. Pretensão de incidência da TR. Invocação pelo embargante do Tema 733/STF e de precedentes do STJ. Tema 1.170/STF. Ausência de pertinência com o caso concreto. Rediscussão de matéria já decidida. Vícios no decisum vergastado inexistentes. Via processual inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.